Tribunal: TJSP
Processo: 3000068-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cachoeira Paulista. Diabetes Mellitus tipo 1. Insulina Glardina e insulina Humalog lispro. Fornecimento. Requisitos. Tema STJ 106. – A prescrição médica acostada aos autos não atende àquilo que o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Tema no 106, submetido ao rito dos repetitivos, por tratar-se apenas de receituário médico; não indica a imprescindibilidade dos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cachoeira Paulista. Diabetes Mellitus tipo 1. Insulina Glardina e insulina Humalog lispro. Fornecimento. Requisitos. Tema STJ 106. – A prescrição médica acostada aos autos não atende àquilo que o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Tema no 106, submetido ao rito dos repetitivos, por tratar-se apenas de receituário médico; não indica a imprescindibilidade dos fármacos, nem traz qualquer informação sobre o tratamento atual, tais como o tempo de utilização do tratamento fornecimento pelo SUS e a variação e a frequência de variação dos níveis glicêmicos, que são elementos necessários para a verificação da necessidade do medicamento prescrito e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo Poder Público, o que deverá ser esclarecido no curso da lide. Conclui-se que a autora tem se valido do tratamento fornecido pelo SUS e o receituário médico não indica urgência na substituição dos medicamentos, não restando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se apenas que novo pedido poderá ser feito ao juiz desde que juntado relatório médico que atenda satisfatoriamente o que foi decidido no Tema no 106. – Tutela de urgência deferida. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000068-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada KAREN CRISTINA GERMANO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 3000068-98.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.747/20
Agravo no 3000068-98.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Estado de São Paulo
Agdo: Karen Cristina Germano
Origem: 2a Vara (Cach. Paulista) Proc. 1001490-64.2019 ou 1584/19
Juiz: Juliana Guimarães Ornellas
TUTELA DE URGÊNCIA. Cachoeira Paulista. Diabetes
Mellitus tipo 1. Insulina Glardina e insulina Humalog lispro.
Fornecimento. Requisitos. Tema STJ 106.
A prescrição
médica acostada aos autos não atende àquilo que o Superior
Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Tema no 106,
submetido ao rito dos repetitivos, por tratar-se apenas de
receituário médico; não indica a imprescindibilidade dos
fármacos, nem traz qualquer informação sobre o tratamento
atual, tais como o tempo de utilização do tratamento
fornecimento pelo SUS e a variação e a frequência de variação
dos níveis glicêmicos, que são elementos necessários para a
verificação da necessidade do medicamento prescrito e da
ineficácia daqueles disponibilizados pelo Poder Público, o que
deverá ser esclarecido no curso da lide. Conclui-se que a autora
tem se valido do tratamento fornecido pelo SUS e o receituário
médico não indica urgência na substituição dos medicamentos,
não restando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Observa-se apenas que novo pedido
poderá ser feito ao juiz desde que juntado relatório médico que
atenda satisfatoriamente o que foi decidido no Tema no 106.
Tutela de urgência deferida. Agravo provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 3000068-98.2020.8.26.0000
5
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 28/32, na origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos
requeridos o fornecimento à autora de insulina “Humalog Lispro”, uma caixa
ao mês, e insulina “Lantus Glargina”, ampola com 10 ml, duas caixas ao
mês, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$-100,00, limitada a
R$-2.000,00. O agravante sustenta que o SUS fornece tratamento integral
para pacientes com diabetes; os medicamentos requeridos possuem
alternativa terapêutica disponível eficaz e segura, havendo também o
fornecimento de reagentes, lancetas, lancetadores, agulhas, seringas e
glicosímetro; nos termos do que foi decidido no julgamento do Tema STJ 106,
exige-se a imprescindibilidade do tratamento, além da comprovação da
ineficácia do tratamento fornecido pelo Poder Público. O Enunciado 12 das
Jornadas de Direito de Saúde estabelece claramente que a inefetividade em
questão deve ser demonstrada por relatório médico, o qual não consta nos
autos; a decisão viola os art. 1o e 3o da LF no 8.437/1992, que veda a
concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como
na hipótese dos autos, bem como o art. 300, § 3o do CPC; o prazo de 10 dias é
exíguo, devendo ser dilatado para 30 dias. Pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso.
Atribui o efeito suspensivo ao agravo (fls. 11). A
agravada não respondeu (fls. 19).
É o relatório.
2.
A autora é portadora de diabetes mellitus insulina
dependente; ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 3000068-98.2020.8.26.0000
5
Município de Cachoeira Paulista e o Estado de São Paulo sejam compelidos ao
fornecimento dos medicamentos insulinas “Glargina Lantus” e “Humalog
Lispro” nas quantidades prescritas pelo médico (fls. 16 na origem); sustenta
que o tratamento fornecido pelo SUS deixou de surtir efeito, havendo a
necessidade de alteração do tratamento com os medicamentos prescritos, no
entanto, de elevado custo. Requereu os medicamentos administrativamente ao
município, mas não obteve resposta (fls. 18/19). A tutela de urgência foi
deferida (fls. 28/32, na origem). Contra a decisão, vem o agravo.
3.
Tutela de urgência. A despeito do registro das
insulinas Gargina e Humalog na ANVISA e da demonstração da
hipossuficiência financeira da autora (fls. 11/12), a prescrição médica
apresentada (fls. 16) não atende àquilo que o Superior Tribunal de Justiça
definiu no julgamento do Tema no 106, submetido ao rito dos repetitivos. No
caso, trata-se apenas de receituário médico indicando o uso contínuo dos
referidos medicamentos; mas que não indica a imprescindibilidade dos
fármacos, nem traz qualquer informação sobre o tratamento atual, tais como o
tempo de utilização e a frequência de variação dos níveis glicêmicos, que são
elementos necessários para a verificação da necessidade do medicamento
prescrito e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS, o que deverá ser
esclarecido no curso da lide.
Ao que se conclui, a autora faz uso do tratamento
fornecido pelo SUS; e o receituário médico não indica urgência na
substituição do tratamento; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo não está demonstrado. Por tais motivos, inviável a manutenção da
tutela de urgência nos termos em que concedida. Anoto apenas que novo
pedido poderá ser apreciado pelo juiz, a qualquer momento, desde que trazido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 3000068-98.2020.8.26.0000
5
relatório médico que atenda de satisfatoriamente o que ficou decidido no
julgamento do Tema no 106.
O voto é pelo provimento do agravo para revogar a
tutela de urgência, com a observação do último parágrafo. Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator